Tribunal: TJES
Processo: 5001522-12.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001522-12.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTEIR JOSE MILAGRE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001522-12.2023.8.08.0021
Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: VALTEIR JOSE MILAGRE
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE GUARAPARI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AUTUAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE LIMITES DE LICENÇA MUNICIPAL. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA. PERSEGUIÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Alega o autor que foi autuado e multado pela parte ré em R$ 942,43 por comercializar brinquedos sem autorização, contrariando os limites da licença municipal que permitia apenas a venda de pipoca. Afirma que, no momento da autuação, não assinou o auto de infração, por entender que se tratava de perseguição, já que os demais ambulantes não foram autuados. Aduz, por fim, que não foi notificado para apresentar defesa administrativa. Pugna, nestes termos, pelo cancelamento da multa e que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Requer, ainda, sejam cessadas as alegadas perseguições.

2
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. Inconformado, o autor interpôs inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve notificação válida acerca da multa e se oportunizado à parte autora a apresentação de defesa administrativa; (ii) analisar se resta configurada perseguição; (iii) verificar se o caso dos autos configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, vê-se que a autuação é válida, vez que o próprio autor afirma que possuía licença para comercializar apenas pipoca.

5
. Quanto à notificação administrativa enviada ao endereço do autor, esta atende formalmente aos requisitos legais. Além disso, a ausência de assinatura do autor no auto de infração não invalida a notificação.

6.
No que diz respeito à possível perseguição, não há nos autos elementos que comprovem a referida alegação, vez que não demonstrado que outros comerciantes, em condições idênticas, deixaram de ser autuados, tampouco foi apresentada evidência de tratamento discriminatório por parte do município.

7
. Por fim, a pretensão de indenização por danos morais não encontra respaldo nos autos. Para a configuração de dano moral, é imprescindível a demonstração de abuso de poder ou prejuízo extrapatrimonial, o que não foi comprovado, vez que a autuação objeto dos autos é válida. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)